Tribunal: TJES
Processo: 0000501-37.2019.8.08.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Concessão; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000501-37.2019.8.08.0018

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PREVIDRP- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE DORES DO RIO PRETO

APELADO: MARIA SEBASTIANA GIL FERREIRA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL
.
PENSÃO POR MORTE
.
NEGATIVA DA ENTIDADE RÉ NA VIA ADMINISTRATIVA.
INTERESSE DE AGIR DEMONSTRADO.
UNIÃO ESTÁVEL RECONHECIDA JUDICIALMENTE. COISA JULGADA MATERIAL.
INDISPENSÁVEL O
CONTRADITÓRIO PERANTE TERCEIRO QUE NÃO PARTICIPOU DA LIDE. ÔNUS DA ENTIDADE PREVIDENCIÁRIA QUANTO À DEMONSTRAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL. PRECEDENTES STJ.
CORREÇÃO MONETÁRIA.
INCIDÊNCIA DO
INPC
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

1)

Conforme decidiu o Excelso Pretório no julgamento do RE 631240/MG, o segurado ou dependente somente podem propor demanda judicial pleiteando a concessão do benefício previdenciário após prévio requerimento e julgamento negativo do órgão previdenciário no âmbito administrativo. Contudo, da ementa do julgamento se depreende a existência de duas exceções, vale dizer:

quando, apesar do requerimento administrativo, não for proferida decisão no prazo máximo de 45 dias, ou, ainda restar evidenciado, no caso concreto, o posicionamento contrário do órgão previdenciário à pretensão.

2
)
Tendo a ação previdenciária sido ajuizada em momento posterior à negativa de concessão da pensão por morte na esfera administrativa, não há que se falar em falta de interesse de agir, posto que não tenha a parte beneficiária apresentado novo requerimento administrativo para obtenção de pensão por morte após sentença de reconhecimento de união estável
post mortem
.

3)
A par disso, escorreita se mostra a sentença ao fixar como data inicial do recebimento da pensão por morte, a apresentação do requerimento administrativo.

4
)
De acordo com a Lei dos Benefícios Previdenciários (Lei n° 8.213/91), são requisitos para a concessão da pensão por morte: a condição de segurado do servidor falecido, o enquadramento do beneficiário em uma das classes de dependentes e a comprovação da dependência econômica, presumida pela lei para os companheiros dos segurados.

5
)
Embora

a sentença proferida em sede de ação judicial circunscrita ao reconhecimento de união estável, proferida sem a participação do ente público no polo passivo, não ostente eficácia plena para obtenção do benefício,

cabe à entidade previdenciária a demonstração de inexistência da união estável em demanda posterior. Precedentes.

6
)
As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária se sujeitam à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91.

7) Apelo conhecido e parcialmente provido.

8) Tese vencida
: Não comprovada a existência da união estável, exsurge indevido o pagamento do benefício de pensão por morte.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, dar parcial provimento ao apelo.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia em analisar se a apelada, que teve reconhecida em ação judicial (n° 0000603-93.2018.8.08.0018) a existência de união estável
post mortem
com servidor público municipal aposentado, faz jus ao benefício de pensão por morte junto à autarquia previdenciária municipal.

De início, sustenta o instituto apelante que a recorrida carece de interesse de agir, pois, embora tenha formulado anteriormente requerimento administrativo para obtenção do benefício, não o renovou após o reconhecimento judicial da união estável, o que contraria o entendimento firmado pela Suprema Corte, em regime de repercussão geral, no julgamento do RE 631240/MG.

De fato, conforme decidiu o Excelso Pretório, o segurado ou dependente somente podem propor demanda judicial pleiteando a concessão do benefício previdenciário após prévio requerimento e julgamento negativo do órgão previdenciário no âmbito administrativo.

Da ementa do julgamento se depreende a existência de
duas
exceções à regra, vale dizer: quando, apesar do requerimento administrativo, não for proferida decisão no prazo máximo de 45 dias, ou, ainda restar evidenciado, no caso concreto, o posicionamento contrário do órgão previdenciário à pretensão. É de se conferir:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo.
2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS,
ou se excedido o prazo legal para sua análise
. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas
.
3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado
. [...] 8. Em todos os casos acima – itens (i), (ii) e (iii) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais. (RE 631240, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/09/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-220 DIVULG 07-11-2014 PUBLIC 10-11-2014)

Na hipótese em exame, vê-se que a ação previdenciária fora ajuizada em momento posterior à negativa de concessão da pensão por morte na esfera administrativa, de forma que não há que se falar em falta de interesse de agir.

É bem verdade que a beneficiária recorrida, antes do ajuizamento da presente ação previdenciária, ajuizou o obteve sentença favorável em ação de reconhecimento e dissolução de união estável
post mortem
(n° 0000603-93.2018.8.08.0018). De todo modo, à luz do princípio da lógica do razoável, a extinção do feito por carência da ação não atende a melhor técnica jurídica, sobretudo porque a narrativa defensiva – de que os efeitos da coisa julgada, decorrente da sentença judicial, não incidem em relação ao órgão previdenciário e de que não há provas suficientes para o reconhecimento da união estável –, demonstra inequivocamente a sorte que teria novo requerimento na seara administrativa.

Nesse contexto,
in casu
, não se pode fazer
interpretação literal
do julgamento proferido pela Suprema Corte em regime de repercussão geral, sendo fundamental analisá-lo numa perspectiva teleológica-finalística, com vistas a reconhecer o direito de ação da apelada.

A par disso, escorreita se mostra a sentença ao fixar como data inicial do recebimento da pensão por morte, a apresentação do requerimento administrativo (março de 2017).

Superado o ponto inicial, o instituto apelante defende a inexistência de robustez probatória acerca da união estável entre a apelada e o ex-segurado.

Ora, de acordo com a Lei dos Benefícios Previdenciários (Lei n° 8.213/91), são requisitos para a concessão da pensão por morte: a condição de segurado do servidor falecido, o enquadramento do beneficiário em uma das classes de dependentes e a comprovação da dependência econômica, presumida pela lei para os companheiros dos segurados.

Com efeito, o vínculo afetivo entre a apelada e o ex-servidor aposentado restou devidamente reconhecido nos autos da sobredita ação de reconhecimento e dissolução de união estável
post mortem
nº 0000603-93.2018.8.08.0018, da qual adveio coisa julgada material, produzindo efeitos extraprocessuais que habilitariam,
prima facie
, o recebimento da pensão previdenciária pretendido na ação originária.

De todo modo, como o limite subjetivo da coisa julgada material não prejudica terceiros que não participaram da lide (art. 506
1
do CPC), a entidade previdenciária não poderia,
a priori
, ser afetada pelos efeitos da sentença que reputa equivocada, haja vista não ter sido parte no processo que reconhecera o vínculo em questão.

Nada obstante, considerando o inegável valor probatório advindo do reconhecimento judicial da constituição familiar, competiria ao instituto de previdência refutar a existência da união, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL ENTRE TIO E SOBRINHA. SENTENÇA EM JUÍZO DE FAMÍLIA. EFEITOS RELATIVOS AO ENTE PREVIDENCIÁRIO QUE NÃO FOI PARTE NA AÇÃO DECLARATÓRIA. RESPEITO AO DIREITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. CONTROVÉRSIA FÁTICA. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

1. Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão que negou o direito à pensão por morte de tio em favor da sobrinha por estar provada a simulação da relação conjugal.

2. O ora recorrido (PREVI-RIO), ao receber a documentação ora acostada aos autos e a sentença judicial de reconhecimento de união estável exarada no Juízo de Família (que foi proposta já contra o espólio), efetuou instrução probatória administrativa e constatou a inexistência da relação jurídica conjugal (fls. 376-378/e-STJ).

3. A jurisprudência do STJ é em sentido contrário à tese de que a sentença exarada sem a participação no polo passivo do ente previdenciário tenha eficácia probatória plena.

4. São exemplificativos os casos de sentença trabalhista que reconhece tempo de serviço e de
decisão judicial de Vara de Família que declara vínculo conjugal (o caso dos autos), situações em que o título judicial declaratório tem eficácia, mas sujeito a contraditório pelo ente previdenciário, se este não fez parte da relação jurídico-processual originária, na pretensão administrativa ou judicial de concessão do benefício previdenciário.
Dessume-se essa compreensão de vários julgados do STJ, entre os quais: RCD no AREsp 886.650/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 25.5.2016; AgRg no REsp 1.532.661/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 12.8.2015; AgRg no AREsp 437.994/MG, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 12.3.2015; REsp 1.427.988/PR, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 9.4.2014; REsp 1.401.565/MG, Rel. Ministro Ari Pargendler, Rel. p/ Acórdão Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 30.4.2014.

5. Assim, a decisão trabalhista que declara vínculo laboral é considerada, no Regime Geral de Previdência Social, início de prova material na ação previdenciária, estando, pois, sujeita ao contraditório do ente previdenciário na ação própria. (...) (RMS 48.257/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe 10/10/2016)

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (...) PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. PRETENSÃO DE COMPANHEIRA DE HABILITAÇÃO JUNTO À AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA RÉ COMO BENEFICIÁRIA EXCLUSIVA DE PENSÃO PREVIDENCIÁRIA DEIXADA POR EX-SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL, FALECIDO EM 1991, BEM COMO DE RECEBIMENTO DE TODOS OS VALORES SUPOSTAMENTE DEVIDOS DESDE A MORTE DO INSTITUIDOR. UNIÃO ESTÁVEL RECONHECIDA JUDICIALMENTE. NEGATIVA DA ENTIDADE RÉ NA VIA ADMINISTRATIVA. PENSÃO ATUALMENTE RECEBIDA APENAS POR FILHA SOLTEIRA DO EX-SERVIDOR, CITADA POR EDITAL. PROCEDÊNCIA. APELO FAZENDÁRIO BUSCANDO A REFORMA INTEGRAL DO JULGADO. SUBSIDIARIAMENTE, PUGNA PELA EXCLUSÃO DE SUA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS ATRASADOS. UNIÃO ESTÁVEL RECONHECIDA JUDICIALMENTE QUE HABILITA A PARTE AUTORA AO RECEBIMENTO DA PENSÃO PREVIDENCIÁRIA PRETENDIDA, MAS NÃO NA SUA INTEGRALIDADE, DIANTE DA EXISTÊNCIA DE OUTRA BENEFICIÁRIA DE MESMA ESTIRPE COM QUEM CONCORRE, CONFORME LEI ESTADUAL Nº 285/1979, NA REDAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DO ÓBITO DO EX-SERVIDOR. DEMAIS REQUISITOS DEVIDAMENTE COMPROVADOS. VALORES DEVIDOS SOMENTE A PARTIR DA DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PARCIAL PROVIMENTO AO APELO E PROMOÇÃO DE AJUSTE EM REMESSA NECESSÁRIA. Na espécie, pretende a parte autora, companheira com quem o ex-servidor público estadual instituidor da pensão conviveu em união estável, assim declarado por decisão judicial transitada em julgado, a sua habilitação junto à autarquia previdenciária ré como exclusiva beneficiária da referida pensão previdenciária, uma vez que teve seu pedido negado na via administrativa.
Com efeito, a jurisprudência tem pacificado o entendimento de que a sentença exarada no juízo de família em casos de reconhecimento de união estável, sem a participação no polo passivo da entidade previdenciária, não possui eficácia probatória plena, estando sujeita ao contraditório. Entretanto, cabe às entidades previdenciárias, rés em demandas como a presente, desconstituírem a citada decisão
,
demonstrando a inexistência da união estável, o que não ocorreu na presente hipótese.

Assim, comprovada a união estável, a dependência econômica se presume nos termos da legislação de regência, qual seja, Lei Estadual nº 285/1979, artigo 29, §§ 2º e 3º, na redação que lhe conferiu a Lei Estadual nº 1.488/1989, vigente à época da morte do ex-servidor (1991) e, portanto, aplicável ao caso. Neste cenário processual, revela-se devido o pagamento de pensão por morte à parte autora, mas não na proporção por ela pleiteado, diante da existência de outra beneficiária de mesma estirpe com quem concorre (filha solteira do ex-servidor), na forma do artigo 29, I, e § 4º, da Lei Estadual nº 285/1979, na redação que lhe conferiu a Lei Estadual nº 1.488/1989, vigente à época da morte do ex-servidor e, portanto, aplicável ao caso, devendo cada receber o percentual de 50% (cinquenta por cento). (...) (STJ - AREsp: 2034649 RJ 2021/0377678-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Publicação: DJ 12/04/2022)

No caso dos autos, além de o apelante não ter se desincumbido do ônus probante, a prova produzida, sobretudo a testemunhal, demonstrou o
affectio maritalis

existente entre os ex-consortes, conforme salientado na sentença de primeira instância, nesses termos:

“
A dependência econômica da companheira é presumida, consoante se infere do disposto no Art. 16, § 4° da Lei 8.213/91.
A autora é de uma cidade de interior, em que as pessoas conhecem-se, conhecem suas histórias de vida, suas condições de vida. Justamente os moradores desta localidade - Dores do Rio Preto/ES - confirmam que a Requerente conviveu maritalmente com o de cujus nos últimos anos de sua vid
a
, nos autos da ação de reconhecimento de união estável (0000603- 93.2018.8.08.0018).

O fato de constar da certidão de óbito que o de cujus era casado com Paulina Pereira Braga (fi 113) por si só não configura impedimento a concessão do beneficio de pensão por morte, haja vista que conforme a testemunha o segurado mantinha união estável com a autora.

Ao contrário do que afirma a PREVIDRP, além de haver início de prova material suficiente, o que não é requisito obrigatório para comprovação de união estável existente antes da MP 871/2019, a prova testemunhal foi clara ao afirmar que a demandante e o instituidor da pensão viviam como se marido e mulher fossem, inclusive na data do óbito, o que, inclusive levou à procedência da ação de reconhecimento de união estável post mortem supramencionada.”

Logo, inegável a presença de todas as condições para reconhecimento do direito previdenciário da apelada.

Confira-se, para tanto, precedentes deste Sodalício:

REMESSA NECESSÁRIA APELAÇÃO CÍVEL PENSÃO POR MORTE INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO INTERESSSE DE AGIR EXISTÊNCIA CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRÊNCIA UNIÃO ESTÁVEL AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA MORTE PRESUMIDA AUSÊNCIA PREVIDENCIÁRIA COMPETÊNCIA DO JUÍZO PREVIDENCIÁRIO - TERMO INICIAL RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos casos onde existente fato incerto e insuscetível de qualquer previsão, verificada divergência quanto ao preenchimento de requisitos para concessão de benefício previdenciário, deve ser afastada a exigência de prévio requerimento administrativo. 2. Compete ao juízo deliberar acerca da necessidade de produção de determinada prova para formação do seu convencimento, não caracterizando cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando existentes documentos suficientes à solução da demanda. 3.
A sentença que declara a união estável não vincula o ente previdenciário a qual não interveio nos autos para exercício do seu contraditório e ampla defesa. Entretanto, a mera alegação abstrata de inexistência de vinculação e ausência de vínculo afetivo não são suficientes para elidir o ônus que lhe incumbe.
(...) (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 048160227830, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/08/2018, Data da Publicação no Diário: 06/09/2018)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO INDENIZATÓRIA PENSÃO POR MORTE UNIÃO ESTÁVEL MANTIDA PELA MÃE DA AUTORA COM SERVIDOR PÚBLICO SEPARADO DE FATO EXCEÇÃO PREVISTA NO ART. 1.723, §1º, DO CÓDIGO CIVIL DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DEMONSTRADA RESSARCIMENTO DE VALORES RECEBIDOS PELA CÔNJUGE SEPARADA DE FATO RATEIO AFASTADO INEXISTÊNCIA DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DA CÔNJUGE SEPARADA DE FATO SENTENÇA MANTIDA HONORÁRIOS RECURSAIS DESCABIMENTO VERBA FIXADA NA SENTENÇA NO PERCENTUAL MÁXIMO APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. 1) A preexistência de casamento ou de união estável de um dos conviventes impede o reconhecimento de novo vínculo afetivo durante o mesmo período, inclusive para fins previdenciários, excetuada a hipótese do art. 1.723, § 1º, do Código Civil. 2)
A comprovação do início e do fim da união estável, para fins de assegurar à demandante o direito à percepção da pensão por morte, foi desnecessária por ter sido anteriormente reconhecida, noutra ação, a união estável entre o servidor falecido e a mãe da apelada (processo nº 0008080-28.8.08.0024)
(...) (TJES, Classe: Apelação Cível, 024151626033, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/08/2021, Data da Publicação no Diário: 24/08/2021)

Por fim, no tocante aos consectários legais das parcelas vencidas, a sentença merece parcial reforma, mantendo-se os juros de mora pelo índice de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), a partir da citação (Súmula 204 do STJ), mas revisando o índice de correção monetária para o INPC, em atenção ao art. 41-A da Lei n. 8.213/91, conforme tese firmada pelo STJ em recurso especial repetitivo:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1. Correção monetária: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.

A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2. Juros de mora: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

[...]

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009)
.

[...]

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ.

(REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018)

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,

conheço do recurso
e a ele
dou parcial
provimento,
para determinar seja adotado o INPC na correção monetária
do débito
.

É como voto.

1
Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria

VOTO DE VISTA – DIVERGIR

Na sessão do dia de 04 de julho de 2023, solicitei vista dos autos para analisar detidamente as questões fáticas e jurídicas trazidas a este colendo órgão colegiado.

Rememoro aos nobres pares que o douto relator, Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, conheceu e deu parcial provimento ao apelo interposto pelo Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto (PREVIDRP) para reformar em parte a sentença, no sentido de fixar o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) como fator de correção monetária do débito.

Salientou que a autarquia previdenciária municipal não se desincumbiu do ônus de refutar a coisa julgada produzida na ação de reconhecimento e de dissolução de união estável de nº 0000603-93.2018.8.08.0018, mormente quando sopesado que a prova testemunhal elucidou que existia
affectio maritalis
entre a apelada Maria Sebastiana Gil Ferreira e o falecido Paulo Braga.

O voto de relatoria foi acompanhado na íntegra pelo notável Desembargador Raphael Americano Câmara.

A Constituição da República de 1988 erigiu a coisa julgada à categoria dos direitos fundamentais individuais ao prelecionar em seu artigo 5º, inciso XXXVI, que “
a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada
”.

Em âmbito infraconstitucional, o Código de Processo Civil definiu que “
denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso
” (art. 502). A doutrina
1
pátria inicia a análise deste instituto por meio dos seus efeitos negativo e positivo, senão vejamos:

Em uma dimensão, a coisa julgada impede que a mesma questão seja decidida novamente – a essa dimensão dá-se o nome de efeito negativo da coisa julgada. Se a questão decidida for posta novamente para a apreciação jurisdicional, a parte poderá objetar com a afirmação de que já há coisa julgada sobre o assunto, a impedir o reexame do que fora decidido. A indiscutibilidade gera, nesse caso, uma defesa para o demandado (art. 337, VII, CPC).

[...] O efeito positivo da coisa julgada determina que a questão indiscutível pela coisa julgada, uma vez retornando como fundamento de uma pretensão (como questão incidental, portanto), tenha de ser observada, não podendo ser resolvida de modo distinto. O efeito positivo da coisa julgada gera a vinculação do julgador (de uma segunda causa) ao quanto decidido na causa em que a coisa julgada foi produzida. O juiz fica adstrito ao que foi decidido em outro processo.

Ocorre que, a regra da imutabilidade não pode ser concebida em caráter absoluto, sob pena de um valor (segurança jurídica) se sobrepor de antemão aos demais valores de mesma índole constitucional (legalidade e moralidade).

Por isso, a coisa julgada possui um limite subjetivo, que faz com que a decisão atinja apenas os litigantes, conforme disposto no art. 506 do CPC
2
, sendo excepcional as hipóteses em que gera efeitos
ultra partes,
até mesmo para prejudicar terceiros, como por exemplo, nos casos de substituição processual; legitimação concorrente; de decisões favoráveis a credores solidários ou proferidas em sede de demandas coletivas.

Nesta hipótese, é cabível a apreciação dos argumentos e provas colacionadas pela autarquia previdenciária municipal, porquanto restou indeferido o pedido de intervenção (fls. 101/103) na ação de reconhecimento e dissolução de união estável registrada sob o nº 0000603-93.2018.8.08.0018 (fls. 80/82), o que impossibilitou a formação de coisa julgada em desfavor da PREVIDRP. Nesse sentido, cito os seguintes julgados deste colendo órgão colegiado, sendo um deles de minha relatoria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PENSÃO POR MORTE. AÇÃO DECLARATÓRIA DE UNIÃO ESTÁVEL. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL. TERCEIRO INTERESSADO QUE NÃO INTEGROU A LIDE. IMUTABILIDADE DA COISA JULGADA INOPONÍVEL A TERCEIRO. CONJUNTO PROBATÓRIO COLIDENTE COM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE RECONHECEU A UNIÃO ESTÁVEL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Embora a apelante tenha ajuizado demanda visando à declaração de união estável havida com o falecido companheiro, não tendo o Instituto de Previdência do Município de Rio Bananal, ora apelado, figurado no polo passivo da demanda, e, consequentemente, exercido o contraditório e a ampla defesa, a coisa julgada somente fará efeito inter partes.
2. Considerando que a citada ação declaratória fora proposta visando tão somente a obtenção de benefício previdenciário decorrente da morte de servidor público segurado, resta evidenciada a condição de terceiro interessado do Instituto de Previdência apelado, porquanto pode o mesmo vir a sofrer redução jurídica em seu patrimônio. 3.
Nesse contexto, o instituto apelado somente seria atingido pela imutabilidade da coisa julgada caso integrado à lide, o que não ocorreu in casu.
4. Impor ao apelado o pagamento de uma pensão por morte sem que este possa ao menos contestar a união estável e condição de dependente do segurado invocada pela pretensa beneficiária e nem produzir provas em sentido contrário implica em privar a autarquia de seus bens sem o devido processo legal, cuja vedação encontra-se estampada no art. 5º, inciso LIV, da CF. 5. Ademais, as provas coligidas aos autos pelo Instituto de Previdência apelado, em especial a declaração de separação de fato prestada pelo de cujus apenas um ano antes do seu falecimento, se contrapõem à alegada união estável. 6. Tal fato é corroborado, como bem apontado pelo Magistrado Singular, pela certidão de fl. 20, declaração de endereço, que é diverso do da autora, existência de ação de alimentos proposta pela requerente, com desconto de pensão alimentícia em seu salário entre os anos de 2001 e 2007 (em que supostamente convivia em união estável com a autora). 7.
Destarte, a despeito da existência de sentença declaratória de união estável transitada em julgado, evidenciado nos presentes autos a inexistência de relação afetiva entre o servidor público municipal, quando do seu falecimento, e sua ex-esposa, ora apelante, não pode o Instituto de Previdência dos Servidores de Rio Bananal ser compelido ao pagamento do benefício de pensão por morte.
8. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Apl 0000383-32.2014.8.08.0052; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 07/05/2019; DJES 27/05/2019)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO PREVIDENCIÁRIA IPAJM PENSÃO POR MORTE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO INDEFERIDO PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO SENTENÇA DECLARATÓRIA DO RECONHECIMENTO DE VÍNCULO DE UNIÃO ESTÁVEL TRANSITADA EM JULGADO APÓS O AJUIZAMENTO DO FEITO AUSÊNCIA DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA NO POLO PASSIVO NÃO SUSPENDE OU INTERROMPE O FLUXO DO PRAZO PRESCRICIONAL IMPEDIMENTO DO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA À AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA PROVAS ROBUSTAS DE INEXISTÊNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL AO TEMPO DO ÓBITO RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...] 3. A apelante ingressou com a ação de reconhecimento de união estável post mortem com o fito de obter o efeito patrimonial concernente ao benefício previdenciário da pensão por morte pleiteado somente nesta demanda. No entanto, a autarquia previdenciária jamais teve ciência sequer da existência da referida demanda, vindo a tomar conhecimento daqueles autos apenas com a apresentação da réplica pela parte autora, em 21.09.2015, uma vez que não foi incluída no polo passivo da lide.

4. Levando em consideração que o falecido não deixou bens a inventariar e que o ajuizamento da demanda declaratória se deu cerca de um mês após o indeferimento do pleito administrativo, resta evidente que a pretensão de reconhecimento da existência de união estável entre a recorrente e o
de cujus
refletiria apenas na esfera patrimonial da autarquia previdenciária, ou seja, o ajuizamento da demanda declaratória tinha o objetivo precípuo de compelir o IPAJM a outorgar à autora o benefício previdenciário, outrora indeferido. 5. Assim,
ausente a autarquia previdenciária no polo passivo da demanda declaratória de reconhecimento de união estável, esta não possui o condão de suspender ou interromper o fluxo do prazo prescricional, subsistindo a prescrição reconhecida na r. sentença de origem.
Precedente TJRS. 6. É indubitável a condição de interessado do IPAJM nos autos da demanda declaratória, ao menos para se firmar a boa-fé e tornar litigiosa a coisa, esta relacionada com o indeferimento da pensão por ausência de união estável investigada administrativamente pela autarquia previdenciária.
É certo que a não inclusão do IPAJM no polo passivo na lide declaratória lhe impediu de exercer o direito ao contraditório e à ampla defesa, mormente quando se observa que na demanda sub examine o instituto colacionou provas robustas da inexistência da união estável ao tempo do óbito.
7. Em especial, destaca-se a divergência entre os endereços informados à Unidade de Saúde que a apelante e o falecido frequentavam e o fato de que os filhos do Sr. Genésio de Lima Rocha desconheciam a existência de relacionamento havido entre o falecido e a requerente e que o falecido residia com a requerida Selma e não com a requerente. Esta informação foi, inclusive, confirmada pela apelante perante a autarquia previdenciária e nos autos da ação de reconhecimento de união estável, onde afirmou que cerca de oito meses antes do seu falecimento, o Sr. Genésio de Lima Rocha passou a residir com sua filha Selma Braga Rocha, que, por sua vez, também afirmou que era a única que residia com o falecido ao tempo de sua morte, asseverando que a recorrente ia a casa do seu genitor durante esse período para realizar faxina, o que pode ter motivado o Sr. Genésio de Lima Rocha a inserir a apelante como sua dependente no plano funerário. 8. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048150095296, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/01/2020, Data da Publicação no Diário: 27/02/2020)

Em que pese a prova testemunhal proferida na demanda supracitada (fls. 133/135), considero que não tem o condão de clarificar a convivência pública, contínua, duradoura e estabelecida com o fim de constituição de ente familiar exigida pelo art. 1.723,
caput
, do CC.

A doutrina civilista classifica os aludidos requisitos como subjetivos e objetivos, segundo as lições de Carlos Roberto Gonçalves
3
, podem ser apontados como de ordem subjetiva os seguintes: a) convivência
more uxorio
; b)
affectio maritalis
: ânimo ou objetivo de constituir família. E, como de ordem objetiva: 1) notoriedade; 2) estabilidade ou duração prolongada; 3) continuidade; 4) inexistência de impedimentos matrimoniais; e 5) relação monogâmica.

Chama à atenção que não há prova documental capaz de respaldar a tese da recorrida, que somente colacionou escritura pública de união estável firmada
post mortem
(fls. 22/23), mas não trouxe fotografias da suposta relação, que teria perdurado entre 01º de setembro de 2013 a 07 de março de 2017 (fl. 85), tampouco fez prova das despesas corriqueiras do casal.

Ademais, inexiste comprovação cabal da coabitação, sendo que há comprovante que o apelado residia na Rua dos Franklins, nº 73, no município de Dores do Rio Preto (fl. 42), enquanto a apelada reside na Rua Rogério Martins, s/nº, no município de Dores do Rio Preto (fl. 33).

Acrescente-se que é, no mínimo, intrigante que em seu depoimento (fl. 135) na referida ação declaratória a apelada tenha sustentado que o Sr. Paulo Braga possuía problemas renais e de urológicos de saúde, bem como que acompanhou as internações, quando a causa da morte contida na certidão de óbito de fl. 113 foi o edema agudo no pulmão.

Aliás, consta que a declarante do óbito foi a Sra. Andréa Zini Braga Carmo, que também foi responsável pela emissão da guia para sepultamento (fl. 39).

Cumpre mencionar, ainda, que Maria Sebastiana Gil Ferreira ajuizou a ação de nº 0000723-73.2017.8.08.0018 em desfavor da PREVIDRP para obter o benefício previdenciário ora em enfoque, no entanto, desistiu da demanda no dia 12 de setembro de 2018 (fl. 184), aproximadamente 03 (três) meses antes de propor (fl. 90) a ação de reconhecimento e dissolução de união estável de nº 0000603-93.2018.8.08.0018, desta vez, sem a autarquia previdenciária no polo passivo.

Diante dessas peculiaridades fáticas e aquilatando que o servidor falecido não tinha herdeiros, tenho que a apelada não faz jus à percepção de qualquer benefício previdenciário por conta da morte de Paulo Braga. Nessa linha de entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL. UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. RELAÇÃO PÚBLICA, ESTÁVEL E DURADOURA COM O INTUITO DE FORMAÇÃO FAMILIAR. PROVAS DOS AUTOS QUE NÃO CORROBORAM AS AFIRMAÇÕES DO AUTOR. RECURSO IMPROVIDO. 1 - A união estável é a relação de convivência entre duas pessoas, que deve ser duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição familiar. 2 - Não obstante o apelante alegue ter rompido o relacionamento com sua esposa para conviver com a apelada, com o intuito de constituir família, não há nos autos qualquer elemento probatório a corroborar suas afirmações.
3 - Embora seja certo que em algum momento as partes mantiveram um relacionamento amoroso, não há elementos para comprovar a affectio maritalis, à míngua da existência de uma união pública, contínua e duradoura, não restando caracterizada a união estável entre eles.
4 - Recurso improvido. (TJES; Apl 0023667-86.2011.8.08.0048; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 31/07/2017; DJES 16/08/2017)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA PARA COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. A AUTORA NÃO DE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA IN TOTUM. RECURSO IMPROVIDO. 1. É cediço que para o reconhecimento de entidade familiar, nos termos da Lei n. º 9.278/96, corroborado pelo art. 1.723 do Código Civil, e que tem por fundamento o art. 226, § 3º da Constituição Federal, deve ser comprovada a convivência duradoura, pública e contínua entre homem e mulher, além de estabelecida com objetivo de constituir família.
2. Pela análise das provas contidas nos autos, entendo que a demandante não se desincumbiu do ônus de demonstrar de forma cabal e cristalina a existência da união estável com o de cujus. 3. Diante da inexistência de provas robustas, conclui-se pelo não reconhecimento da união estável entre a apelante e o de cujus, o que inviabiliza o acolhimento da pretensão recursal.
4. Recurso conhecido e improvido. (TJES; APL 0007152-16.2013.8.08.0012; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Júlio César Cosa de Oliveira; Julg. 14/02/2017; DJES 24/02/2017)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PEDIDO DE PAGAMENTO DE PENSÃO POR MORTE. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DESNECESSIDADE. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE UNIÃO ESTÁVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. BENEFÍCIO INDEVIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Desnecessária a intervenção do Ministério Público em ação que se pleiteia o pagamento de benefício previdenciário, notadamente quando não se discute interesse de incapaz. 2. A concessão de benefício previdenciário de pensão por morte à companheiro exige a comprovação da existência da união estável com o ex-servidor falecido.
3. Para a configuração da união estável, conforme preceitua o art. 1.723 do Código Civil, devem ser preenchidos os seguintes requisitos: Convivência, ausência de formalismo, unicidade de vínculo, estabilidade, continuidade, publicidade, e, principalmente, objetivo de constituir família. 4. Não comprovada a existência da união estável, exsurge indevido o pagamento do benefício de pensão por morte.
5. Recurso desprovido. (TJMG; APCV 5001109-58.2019.8.13.0713; Sexta Câmara Cível; Relª Desª Sandra Fonseca; Julg. 16/11/2021; DJEMG 22/11/2021)

Pelo exposto, rogando vênia ao culto relator, Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, e ao preclaro Desembargador Raphael Americano Câmara, inauguro divergência para
CONHECER
do recurso de apelação e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença, no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos autorais, resolvendo o mérito da lide na forma do art. 487, inciso I, do CPC.

Ato seguinte, inverto o ônus sucumbencial e condeno a requerente/apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §3º, inciso I, do CPC.

Sem condenação das partes ao pagamento de honorários recursais, visto que verba somente é devida nas hipóteses de inadmissibilidade ou de desprovimento do apelo (AgInt nos EREsp n. 1.539.725/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 9/8/2017, DJe de 19/10/2017).

Por fim, com arrimo no art. 98, §3º, do CPC, suspendo a exigibilidade das verbas sucumbenciais, já que a apelada milita amparada pela gratuidade de justiça (fl. 186).

É, respeitosamente, como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

1
DIDIER Jr., Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de.
Curso de Direito Processual Civil
– Vol. 2. 12. ed. rev. ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. p. 583-4.

2
Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros.

3
GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro, volume 6: direito de família, 12ª edição. Saraiva, 2014, p. 625.

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO VISTA

Eminentes pares, após ter pedido vista na sessão pretérita para melhor análise do pleito recursal, r
ememoro que trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
PREVIDRP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE DORES DO RIO PRETO
, contra decisão proferida em ação ordinária, que julgou procedente o pedido autoral para reconhecer o direito da apelada ao recebimento de pensão por morte, a partir do requerimento administrativo (março de 2017).

O Eminente Desembargador Relator, alcançou o entendimento para dar parcial provimento ao apelo, tão somente para determinar seja adotado o INPC na correção monetária do débito.

Ao compulsar os autos e em análise do voto de relatoria, o qual enfrentou as teses suscitadas pelo ora apelante, o Eminente Desembargador relator salientou que “
além de o apelante não ter se desincumbido do ônus probante, a prova produzida, sobretudo a testemunhal, demonstrou o affectio maritalis existente entre os ex-consortes, conforme salientado na sentença de primeira instância, nesses termos
[...] , portanto, não se alcança outro entendimento senão pela
“inegável a presença de todas as condições para reconhecimento do direito previdenciário da apelada.”

Dessa forma,
acompanho integralmente
o voto de relatoria proferido pelo Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama
, para CONHECER
do recurso

DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000501-37.2019.8.08.0018

RELATOR : DES. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA.

VOTO-VIS
TA :
DES. SUBST. RODRIGO FERREIRA MIRANDA.

R
ECORRENTE : PREVIDRP – INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE DORES DO RIO PRETO.

RECORRIDO : MARIA SEBASTIANA GIL FERREIRA.

MAGISTRADA : ROSALVA NOGUEIRA SANTOS SILVA.

VOTO-VISTA

Os autos vieram com vista, em razão de divergência, para prosseguimento do julgamento sob a técnica do art. 942, do CPC/15 (julgamento estendido).

Relembro aos eminentes pares que se trata da continuação do julgamento da Apelação Cível interposta por PREVIDRP – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE DORES DO RIO PRETO contra sentença que, em ação ordinária ajuizada por MARIA SEBASTIANA GIL FERREIRA, julgou procedente o pedido autoral, para reconhecer o direito da Apelada ao recebimento de pensão por morte, a partir do requerimento administrativo (março de 2017).

Em sessão pretérita, o eminente Relator,
Desembargador
José Paulo Calmon Nogueira da Gama,

de
u parcial provimento
ao recurso, tão somente para determinar seja adotado o INPC na correção monetária do débito.

Inaugurando
divergência
, o eminente
Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy
,
deu provimento
ao recurso, para “
reformar
integralmente a sentença, no sentido de JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos autorais
”.

Os eminentes
Desembargador
es
Raphael Americano Câmara
e
Ra
imundo Siqueira Ribeiro

acompanh
aram
o Relator
.

Pois bem.

Adianto meu convencimento no sentido de
acompanhar
o voto de Relatoria
.

A controvérsia cinge-se em verificar se a Autora/Apelada MARIA SEBASTIANA GIL FERREIRA faz jus à concessão do beneficio previdenciário (pensão por morte), em razão do falecimento de PAULO BRAGA, que era servidor público municipal de Dores do Rio Preto/ES aposentado como gari.

Inicialmente, não tenho dúvidas em acompanhar o entendimento de que “
a
s
entença declaratória de
u
nião
e
stável proferida pelo Juízo da Vara de Família não faz coisa julgada perante a Autarquia Estadual Previdenciária, porquanto não fez parte do processo originário, devendo ser considerada apenas como início de prova material, a qual deverá ser conjugada e corroborada com outros elementos probatórios a fim de provar a qualidade de segurado do falecido, para fins de recebimento de pensão
”. Nesse sentido, cita-se precedente do c. STJ: (AgInt no AREsp n. 578.562/RJ, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, relator para acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 21/8/2018, DJe de 30/8/2018.).

No caso dos autos, porém, não se verifica nos presentes autos prova que infirme a sentença declaratória de união estável prolatada nos autos do processo nº 0000603-93.2018.8.08.0018.

Conforme consignado pelo eminente Relator, “
N
o caso dos autos, além de o apelante não ter se desincumbido do ônus probante, a prova produzida, sobretudo a testemunhal, demonstrou o affectio maritalis existente entre os ex-consortes, conforme salientado na sentença de primeira instância
”.

O instituto de previdência ora Apelante tenta desconstituir o reconhecimento da união estável entre o ex-segurado e a Apelada nos fatos de que (i) a escritura pública declaratória de união estável acostada pela autora seria unilateral, e portanto, insuficiente; (ii) os supostos consortes não possuíam o mesmo domicílio; (iii) na certidão de óbito, não há observação em nome da autora, constando apenas que a Sra. Andrea Zini Braga Carmo fez a seguinte declaração: “Viúvo de Paulina Pereira Braga. Declarou que não deixou bens a inventariar. Não deixou filhos”; e que (iv) causa estranheza o fato de que, não obstante a causa do óbito tenha sido “edema agudo pulmão”, a autora, em seu depoimento, só cita que o
de cujus
possuía problemas de urina e de rins.

Da análise dos autos, entretanto, sopesando o valor das provas acostadas, considera-se que os fatos apontados pelo Apelante não são suficientes para desconstituir a prova testemunhal produzida nos autos nº 0000603-93.2018.8.08.0018, em que, após a oitiva de 3 (três) testemunhas, ficou reconhecido que, “conforme depoimentos testemunhais às fls. 111/112, que a requerente e seu companheiro eram vistos na comunidade onde residiam, neste Município de Dores do Rio Preto/ES, como se casados fossem”.

Nesse sentido, o c. STJ entende que “Para fins previdenciários, a comprovação da união estável pode se dar por qualquer meio robusto e idôneo de prova, não se esgotando no contrato escrito, registrado ou não em cartório (preferencial para disciplinar o regime e a partilha de bens, conforme o art. 5º da Lei nº 9.278/1996), ou na sentença judicial declaratória”.

Ante o exposto, respeitosamente,
acompanho integralmente o
voto do eminente Relator, Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama
.

É como voto.

Desembargador Substituto
RODRIGO FERREIRA MIRANDA